Tribunal: TJSP
Processo: 1500563-73.2022.8.26.0607
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO AGRAVADO PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – RÉU QUE ADULTEROU PLACA DE SUA MOTOCICLETA FINANCIADA PARA COMETER ASSALTO EM POSTO DE GASOLINA – CRIMES EXAURIDOS E FLAGRANTE REALIZADO PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, APÓS SER COMUNICADO DO ASSALTO POR SEUS FUNCIONÁRIO E ESTAR, OCASIONALMENTE, NA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO AGRAVADO PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – RÉU QUE ADULTEROU PLACA DE SUA MOTOCICLETA FINANCIADA PARA COMETER ASSALTO EM POSTO DE GASOLINA – CRIMES EXAURIDOS E FLAGRANTE REALIZADO PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, APÓS SER COMUNICADO DO ASSALTO POR SEUS FUNCIONÁRIO E ESTAR, OCASIONALMENTE, NA URBE DE UCHOA, DESTINO TOMADO PELO INFRATOR APÓS A RAPINA ORNAMENTADA – RECUPERAÇÃO DO DINHEIRO E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO USADA NO ROUBO – MOTOCICLETA QUE, DE FATO, TINHA A NUMERAÇÃO MODIFICADA POR FITA ISOLANTE – CONFISSÃO – APENAMENTO MÍNIMO – REGIME FECHADO INARREDÁVEL, POR IMPERATIVO DA NORMA – IMPOSSIBILIDADE DO ARREDAMENTO DA PENA DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.